Tribunal: TJBA
Processo: 8068814-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068814-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: MARIO TRAVASSOS LIMA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL E NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS. NATUREZA MÉDICA DO PROCEDIMENTO. URGÊNCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência em favor do Agravado. A decisão determinou que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento clínico especializado para perda de peso em clínica indicada pelos médicos assistentes (Hospital da Obesidade), sob pena de multa diária. A Recorrente alega ausência de cobertura contratual para tratamento em estabelecimentos do tipo "SPA", sustentando que o procedimento não consta no Rol da ANS e possui caráter estético, além de questionar o valor das astreintes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da negativa de cobertura pelo plano de saúde para internação em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida, indicada por médico assistente, ante a alegação de exclusão contratual para "spas" e ausência de previsão no Rol da ANS. Discute-se, ainda, a razoabilidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

3. A obesidade mórbida é doença crônica catalogada na Classificação Internacional de Doenças (CID), não se confundindo o seu tratamento, ainda que realizado em clínica especializada, com procedimentos estéticos ou de mero rejuvenescimento.

4. Havendo expressa indicação médica para a internação em ambiente controlado e multidisciplinar, como forma de preservar a vida e a saúde do paciente diante do fracasso de tratamentos ambulatoriais anteriores, revela-se abusiva a negativa de cobertura fundada em cláusula de exclusão para "spas" ou clínicas de repouso, uma vez que o estabelecimento indicado possui natureza hospitalar e terapêutica.

5. A ausência de previsão específica no Rol da ANS não afasta o dever de cobertura quando o tratamento se mostra essencial à cura ou ao controle de patologia coberta pelo contrato, em observância à boa-fé objetiva e à função social do contrato, sendo vedado à operadora interferir na conduta terapêutica prescrita pelo profissional de saúde.

6. A multa cominatória fixada na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo instrumento necessário para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do bem jurídico maior, que é a vida do consumidor.

7. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de internação para tratamento de obesidade e comorbidades em clínica especializada, quando comprovada a necessidade e a indicação médica, não prevalecendo a exclusão contratual para spas ou a ausência no Rol da ANS frente ao direito à saúde e à vida."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/1998, art. 12, II, “a”, e art. 35-F; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 47 e 51, IV; CPC, art. 300 e art. 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.645.762/BA, Terceira Turma, j. 12.12.2017; STJ, REsp nº 2.119.272/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2024; TJBA, AI nº 8055723-47.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 05.03.2024; TJBA, AI nº 8016625-55.2023.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, j. 26.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8068814-39.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante
UNIMED DO EST R J FEDERA
ÇÃ
O EST DAS COOPERATIVAS MED
e, como Agravad
o
,
M
Á
RIO TRAVASSOS LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo
de Instrumento e DECLARAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça